Tribunal: TJPA
Processo: 0802495-22.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802495-22.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO HENRIQUE PEREIRA LIMA

AUTORIDADE COATORA: MAGISTRADA CÉLIA GADOTTI BEDIN

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – CRIME DE ROUBO MAJORADO - PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. 1) INOCORRÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 302, DO CPP – ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONVERSÃO EM PREVENTIVA – EVENTUAL ILEGALIDADE SUPERADA. Tendo sido a prisão em flagrante do paciente convertida em preventiva, título pelo qual atualmente encontra-se o mesmo segregado, resta superada qualquer alegação de ilegalidade na prisão em flagrante do mesmo. Precedente. 2) AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO À MEDIDA EXTREMA – IMPROCEDÊNCIA. Extrai-se da decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, ter o magistrado a fundamentado sobretudo na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, tendo em vista a violência por ele empregada, inclusive com o uso de arma de fogo, ressaltando-se o fato de ter sido subtraído da vítima a considerável quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais). 3)
HABEAS CORPUS
CONHECIDO E DENEGADO.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Aos vinte e seis dias do mês de junho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Habeas corpus
liberatório com pedido de liminar impetrado pelos Advogados Dheymes Miguel Alves e Emilly Freitas Lima em favor de Paulo Henrique Pereira Lima, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal e nos arts. 647 e 648, do CPP, indicando como autoridade coatora o MMº. Juiz de Direito da Comarca de Novo Repartimento.

Narra o impetrante estar o paciente preso por força de prisão em flagrante convertida em preventiva desde o dia 13 de março de 2020, pela suposta prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, alegando, em síntese, ilegalidade no auto de prisão em flagrante lavrado contra o mesmo, uma vez que ausentes qualquer das hipóteses dispostas no art. 302, do CPP, além de sustentar ausência de fundamentação à medida extrema, até porque o coacto não preenche os requisitos autorizadores elencados no art. 312, do CPP, razões pelas quais requereu a concessão liminar do
writ,
com a expedição do competente alvará de soltura em favor do paciente, sendo que, no mérito, pleiteou a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva imposta e imposição de medidas cautelares diversas.

Os autos foram inicialmente distribuídos em sede de plantão à Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, que negou a liminar pleiteada, solicitou informações à autoridade coatora e determinou a distribuição regular do feito após o parecer Ministerial.

Esclareceu o magistrado de primeiro grau ter sido o paciente preso em flagrante delito no dia 13 de março de 2020, pela suposta prática delitiva capitulada no art. 157, §2º, inc. II, do CPB, tendo sido homologado o aludido flagrante e o convertido em preventiva por ocasião da audiência de custódia realizada no dia 16 daquele mês e ano, ressaltando estar o feito atualmente ao Ministério Público para oferecimento de eventual denúncia.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo manifestou-se pelo conhecimento e concessão do
writ,
tendo em vista a ausência de fundamentação concreta capaz de justificar a medida extrema imposta ao paciente.

Os autos vieram a mim conclusos.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, no que tange ao argumento de ilegalidade no Auto de prisão em flagrante lavrado contra o paciente, uma vez que ausentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 302, do CPP, vê-se que
in casu
, o aludido paciente não mais se encontra segregado por força de prisão em flagrante, mas sim em razão de decreto preventivo, estando, portanto, superada qualquer alegação de ilegalidade no referido Auto flagrancial. Nesse sentido,
verbis:

TJMG:
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO -
PRISÃO EM FLAGRANTE ILEGAL - TESE SUPERADA COM A CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PREVENTIVA
- NEGATIVA DE AUTORIA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA - PRISÃO PREVENTIVA - PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - PRISÃO FUNDAMENTADA NA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA - COMPATIBILIDADE COM A PRISÃO PREVENTIVA - RELAXAMENTO - EXCESSO DE PRAZO - PREJUDICADO - SENTENÇA PROFERIDA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO.
Com a conversão da prisão em flagrante em preventiva eventual ilegalidade ocorrida na prisão em flagrante fica prejudicada.
A negativa de autoria pressupõe análise de mérito e necessária incursão probatória, o que é inviável na via estreita. Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para acautelar a ordem pública, diante do risco de reiteração delitiva do paciente. O princípio da presunção de inocência e as condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. O pedido de reconhecimento do excesso de prazo, em razão da demora no oferecimento da denúncia, fica prejudicado com o posterior oferecimento da exordial acusatória.
(TJ-MG - HC: 10000191200138000 MG, Relator: Flávio Leite, Data de Julgamento: 20/10/0019, Data de Publicação: 23/10/2019)

Por outro lado, quanto ao argumento de estar desfundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, extrai-se do aludido
decisum
ter o magistrado o fundamentado sobretudo na garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta do crime imputado ao paciente, tendo em vista a violência empregada, inclusive com o uso de arma de fogo, ressaltando-se o fato de ter sido subtraído da vítima a considerável quantia de R$14.000,00 (quatorze mil reais).

Com efeito, não há que se falar em ausência de fundamentação concreta à medida extrema, estando presente o requisito autorizador previsto no art. 312, do CPB, qual seja, a garantia da ordem pública.

Por todo o exposto, denego a ordem impetrada
.

É como voto.

Belém, 15/06/2020